Tribunal: STF
Processo: ARE 1308237
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL PARA FINS DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.
    1. Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública da União em face do COREN/RJ e do COFEN, visando a que as Rés deixem de exigir prova da quitação eleitoral para inscrição em seus quadros, a fim de que as pessoas encarceradas, ou que tenham seus direitos políticos suspensos por condenação judicial transitada em julgado, possam realizar o registro junto ao Conselho profissional de Enfermagem.
    2. A revogação da Resolução nº448/2013, por meio da Resolução nº536/2017, ocorreu após os Conselhos terem sido cientificados sobre a existência da presente demanda. Subsiste a utilidade da tutela jurisdicional, uma vez que, possivelmente, a presente ação tenha sido determinante para que os Requeridos alterassem a Resolução que instituiu o “Manual de procedimentos administrativos para registro e inscrição de profissionais nos Conselhos de Enfermagem”. Incabível a extinção do processo sem resolução do mérito pelo fundamento de falta de perda superveniente do objeto.
    3. O Magistrado a quo extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, sob o fundamento da ausência de interesse de agir, justificando que a Ação Civil Pública não é o remédio processual correto a ser utilizado para defesa de direitos e interesses que podem ser assegurados por meio de ação individual, visto que sua utilização deve ocorrer somente nos casos de comprometimento de interesses sociais relevantes.
    4. Não restou demonstrada a relevância social do pleito capaz de justificar o ajuizamento da presente demanda, visto que o objeto da ação não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da Ação Civil Pública, elencadas no artigo 1º da Lei 7.347/85.
    5. Não havendo a demonstração de que um grupo razoável de pessoas vem sendo prejudicado pela exigência de quitação eleitoral pelo COREN/RJ, não se mostra adequado o ajuizamento da ação coletiva no presente caso, podendo ser ajuizada demanda individual quando se fizer necessária.
    6. Ausente o pressuposto processual do interesse de agir, deve ser reconhecida a extinção, sem resolução de mérito, nos termos do disposto no artigo 485, inciso VI, do CPC/15.
    7. Remessa Necessária e Apelação desprovidas”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, inciso IV, 5°, caput e incisos I,XIII, XXXV, LIV, LV e LXXIV, 6°, 7°, inciso XXX, 22, inciso XVI, 37,caput, e 134, caput, e 170, incisos VII e VIII e parágrafo único, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente